Tribunal: TJDFT
Processo: 0732776-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES DO PASEP. DESFALQUES. DÉBITO REVERTIDO EM FAVOR DA TITULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OMISSÃO. PRESENTE. ADITAMENTO E REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES SANADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da Embargante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de vícios de omissão e de contradição.
III. Razões de decidir.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de Julgamento: 15/08/2013, DJe de 22/8/2013).
5. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável.
6. Constatadas omissões na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
7. A petição inicial contendo o valor da causa poderá ser aditada, independentemente de consentimento do réu, até a citação (art. 329, I, do CPC). O aditamento até o saneamento processual ocorrerá com o consentimento do réu, assegurado o contraditório e faltada produção de prova suplementar (art. 329, II, do CPC). No caso, requerida a alteração do valor da causa pela Autora após a contestação, não houve o consentimento do réu ao aditamento do valor da causa, não sendo admitida a referida emenda para reduzir o valor da causa.
8. Os honorários de sucumbência foram arbitrados pela sentença recorrida em consonância com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e, portanto, atende a previsão legal, não havendo justificativa para a sua redução.
IV. Dispositivo.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento: “Constatadas omissões na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 292, 329, I e II, e 1.022.